Tribunal: TJES
Processo: 5005229-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005229-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: IRACEMA DE ALMEIDA LEAL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005229-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: IRACEMA DE ALMEIDA LEAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DEISE DAS GRACAS LOBO - ES21317

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão contida no evento 2775275, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação de
indenização por
danos morais
e materiais
” ajuizada por
IRACEMA DE ALMEIDA LEAL
, no que concerne ao recurso, deferiu “
o pedido liminar para determinar que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte requerente, referentes ao contrato nº 325632530-3, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Em suas razões recursais (evento 2775268), o banco agravante sustenta, em síntese, que: I) “
A imposição da multa impede que o banco Agravante insurja-se contra o provimento deferido, ferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, dispostas nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, que têm entre seus efeitos assegurar que ninguém seja, à revelia, obrigado ao cumprimento de determinada obrigação
” (fl. 05); II) “
No caso dos autos, a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil
” (fl. 06); III) “
No caso em exame, verifica-se que a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte. Uma vez mantido supracitado quantum, seria mais vantajoso para o Agravado cobrar o valor da pena pecuniária a ver cumprida a obrigação de fazer imposta em decisão judicial
” (fl. 09); IV) “
dada a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, mostra-se exíguo o prazo concedido ao banco Agravante
” (fl. 11).

No evento 2800194, deferi parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso tão somente para limitar o valor da multa cominatória ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No evento 2938866 a parte agravada manifestou ciência da decisão proferida e renunciou ao prazo para apresentar contrarrazões recursais.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão contida no evento 2775275, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da “
ação de
indenização por
danos morais
e materiais
” ajuizada por
IRACEMA DE ALMEIDA LEAL
, no que concerne ao recurso, deferiu “
o pedido liminar para determinar que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte requerente, referentes ao contrato nº 325632530-3, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Em suas razões recursais (evento 2775268), o banco agravante sustenta, em síntese, que: I) “
A imposição da multa impede que o banco Agravante insurja-se contra o provimento deferido, ferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, dispostas nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, que têm entre seus efeitos assegurar que ninguém seja, à revelia, obrigado ao cumprimento de determinada obrigação
” (fl. 05); II) “
No caso dos autos, a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil
” (fl. 06); III) “
No caso em exame, verifica-se que a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) poderia servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte. Uma vez mantido supracitado quantum, seria mais vantajoso para o Agravado cobrar o valor da pena pecuniária a ver cumprida a obrigação de fazer imposta em decisão judicial
” (fl. 09); IV) “
dada a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, mostra-se exíguo o prazo concedido ao banco Agravante
” (fl. 11).

Consoante se extrai dos autos, o presente recurso discute apenas a multa cominatória aplicada na origem.

De início, assevero que a imposição da multa cominatória na presente hipótese não merece reparos, uma vez que esta se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Ademais, o ordenamento jurídico autoriza expressamente, desde que preenchidos os pressupostos legais, o contraditório diferido ou postergado, o qual não se confunde com a ausência de contraditório. Dessa forma, é cabível a concessão de tutela antecipatória
inaudita altera parte
, sendo que o contraditório pode ser oportunizado
a posteriori
.

Em relação ao montante fixado, considero que R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento, arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CESSAÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS. MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS. VALOR DA MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PERTINÊNCIA. TETO FIXADO. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. 2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento. 3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.
4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021)

Note-se, contudo, que a multa cominatória foi imposta sem nenhuma limitação, circunstância que indica, em princípio, a necessidade de ajuste da decisão agravada neste ponto.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto ao balizamento do valor das astreintes, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. No caso, o valor da multa diária cominada (R$3.000,00 três mil reais) é excessivo por se tratar de arbitramento em majoração por descumprimento da tutela de urgência, mormente diante do capital social da agravante que é superior a meio bilhão de reais. 2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça as astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo 'em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença', incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta. Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório.(REsp 1804563/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 31-08-2020). 3. - A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL ASTREINTES POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR E PERIODICIDADE AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU VIOLAÇÃO À CAUSA JULGADA FIXAÇÃO EM PATAMAR EXORBITANTE - FINALIDADE MEDIDA COERCITIVA - LIMITAÇÃO VALOR DA OBRIGAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Segundo a jurisprudência do STJ, o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada (AgInt no REsp 1891288/DF). 2 Ainda que o Estado do Espírito Santo não tenha se quedado totalmente inerte, a cirurgia que estava obrigado a custear levou mais de oito meses para ser realizada, em decorrência de falta de material. 3 - A multa diária não tem o condão de indenizar a parte nem deve gerar o enriquecimento sem causa daquele que pugna pelo cumprimento da obrigação. Entretanto, considerando sua finalidade coercitiva, que caracteriza primordialmente como medida executiva para compelir o obrigado, deve ser limitada de forma proporcional e razoável. 4 No caso, foi indicado na inicial que o valor da cirurgia era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que revela-se suficiente (art. 537 do CPC). 5 Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014209000398, Relator CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

Pondero que as astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo a multa em enfoque, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário do agravado.

Por fim, não há que se falar em exiguidade do prazo fixado, pela exigência de que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte requerente, pois deve a instituição bancária cumprir a determinação dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora –, não sendo exigíveis providências que refogem a sua alçada.

Acrescento, ainda, que o banco agravante não demonstrou haver empecilho para o imediato cumprimento da ordem judicial, tendo se limitado a alegar genericamente que a “
complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos
” seriam fatores para estender o prazo de cumprimento da obrigação determinada.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para limitar o valor da multa cominatória ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA QUE DEVE SER MANTIDA – MONTANTE FIXADO POR EVENTO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL – INEXISTÊNCIA DE EXIGUIDADE DO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A imposição da multa cominatória na presente hipótese não merece reparos, uma vez que esta se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que foi imposta ao agravante por meio de ordem judicial. Ademais, o ordenamento jurídico autoriza expressamente, desde que preenchidos os pressupostos legais, o contraditório diferido ou postergado, o qual não se confunde com a ausência de contraditório. Dessa forma, é cabível a concessão de tutela antecipatória
inaudita altera parte
, sendo que o contraditório pode ser oportunizado
a posteriori
.

2.
Em relação ao montante fixado, considera-se que R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento, arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Precedentes.

3
.
Note-se, contudo, que a multa cominatória foi imposta sem nenhuma limitação, circunstância que indica, em princípio, a necessidade de ajuste da decisão agravada neste ponto. As astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo a multa em enfoque, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário do agravado.

4
.
Não há que se falar em exiguidade do prazo fixado, pela exigência de que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte requerente, pois deve a instituição bancária cumprir a determinação dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora –, não sendo exigíveis providências que refogem a sua alçada. Acrescenta-se, ainda, que o banco agravante não demonstrou haver empecilho para o imediato cumprimento da ordem judicial, tendo se limitado a alegar genericamente que a “complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos” seriam fatores para estender o prazo de cumprimento da obrigação determinada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para limitar o valor da multa cominatória ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto proferido pelo eminente relator.